Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714159-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por EDMILSON MACHADO DE AGUIAR contra a sentença (ID 71554819 e 71554828) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu por incursão no art. 63 da Lei no 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não foi substituída a pena, nem condicionalmente suspensa. Concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. Condenado também o réu ao pagamento da indenização mínima pelos danos materiais no importe de R$ 1.659,24 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos). A Defesa do réu apelou da sentença (ID 71554834), argumentando insuficiência de provas sobre a autoria do crime. Alegou, ainda, que a conduta é atípica, nos moldes do Decreto Distrital n° 39.469/2018, que torna desnecessária a autorização para poda ou supressão de árvore não nativa. Também defende o reconhecimento do erro de proibição e a aplicação do princípio da insignificância, em face da ofensividade mínima ao meio ambiente. Contrarrazões do Ministério Público (ID 71554840) suscitando preliminar de não conhecimento do apelo, por intempestividade e, caso ultrapassada, por seu desprovimento. A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 72391065) ratificou os termos contrarrazoados. É o relatório do necessário. Passo a decidir. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifico a intempestividade do presente recurso. A sentença que julgou os embargos de declaração (ID 71554828) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/04/2025, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 11/04/2025 (ID 71554830). Em tal data, foi regularmente intimado o patrono constituído do réu. O réu foi intimado pessoalmente em 10/04/2025 (ID 71554831), de igual sorte, iniciando o prazo para recorrer no dia seguinte (11/04/2025). O art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de apelação. Desse modo, partindo da premissa que o prazo se iniciou em 11/04/2025, excluindo-se do cômputo o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, a teor do art. 798, § 1o, do mesmo diploma legal. Logo, o termo final para a interposição do recurso em questão seria em 15/04/2025. Consigno, por oportuno, que aos prazos dos atos processuais penais não se aplica a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, que estipula somente a contagem dos dias úteis. Eis precedentes em casos análogos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. A parte agravante alegou nulidade por ausência de defensor no momento da interposição da apelação, em razão de renúncia do patrono anterior sem comunicação prévia. Sustentou, ainda, omissão quanto à análise do sigilo processual e do substabelecimento sem assunção formal da nova defensora, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso especial e a regularidade da representação pela Dra. Suzana de Camargo Gomes. 2. A parte agravante foi intimada sobre o acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração em 14/6/2022, com início do prazo em 15/6/2022 e término em 29/6/2022. Os recursos especiais foram interpostos em 6/9/2022, sem comprovação de suspensão do prazo processual. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a tempestividade do recurso especial interposto fora do prazo legal, à luz da alegada ausência de defensor e da suposta irregularidade na representação processual; (ii) estabelecer se houve nulidade por desassistência técnica ou omissão quanto ao reconhecimento de nova patrona. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o art. 219 do CPC, que prevê a contagem de prazos em dias úteis, não se aplica ao processo penal, cujos prazos são contados em dias corridos, conforme o art. 798 do CPP. 5. O recurso especial foi interposto em 6/9/2022, embora o prazo tenha se encerrado em 29/6/2022, sendo, portanto, intempestivo. A parte recorrente não comprovou a ocorrência de suspensão dos prazos processuais no momento da interposição, exigência consolidada pela jurisprudência. 6. A alegação de nulidade por ausência de defesa não se sustenta, pois consta nos autos substabelecimento da Dra. Suzana de Camargo Gomes, representante legalmente constituída antes do prazo recursal, afastando a tese de desassistência. 7. O trânsito em julgado da decisão já se operou em relação ao recorrente, o que impede qualquer rediscussão sobre admissibilidade recursal IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A contagem dos prazos processuais penais deve seguir o art. 798 do CPP, em dias corridos. 2. A ausência de comprovação de suspensão do prazo processual no ato da interposição torna o recurso intempestivo. 3. A representação processual é válida quando há advogada habilitada, não configurando desassistência." (...) (AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025, grifo nosso.); PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração opostos após o transcurso do prazo de 4 (quatro) dias contados da publicação do acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, são intempestivos, não preenchendo um dos requisitos de admissibilidade. 1. 1. O prazo na seara penal é contínuo, sendo, pois, inaplicável a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não conhecido. De ofício, corrigido erro material. (Acórdão 1344430, 0710867-35.2020.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/05/2021, publicado no DJe: 08/06/2021, grifo nosso.) No entanto, a apelação criminal somente foi interposta em 22/04/2025 (ID 71554834), de forma que está caracterizada, de forma insofismável, a intempestividade recursal. Desse modo, imperioso obstar o processamento do recurso. Saliente-se ser plenamente possível o julgamento monocrático em sede de recurso criminal, por aplicação analógica do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pois, segundo estabelece o art. 3o, do Código de Processo Penal, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Confira-se o teor dos referidos dispositivos legais: Art. 932 CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 3o CPP. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Por outro lado, dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte constituir atribuição do Relator, nos feitos criminais, admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Outrossim, oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos art. 932 do Código de Processo Civil e arts. 34, XVIII e XX, ambos do Regimento Interno desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer recurso, pedido e habeas corpus, quando manifestamente inadmissível ou improcedente” (AgRg no HC 323.533/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, em face de sua manifesta intempestividade, com amparo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, art. 3o, do Código de Processo Penal e art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 28 de julho de 2025 17:14:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator